Tribunal: TJBA
Processo: 8023588-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023588-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDINEIA BRITO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
SAMUEL DOS SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por Valdineia Brito de Andrade contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, sob a alegação de omissão quanto à existência de erro material relacionado à base de cálculo dos honorários advocatícios. Sustenta que o valor da causa não poderia ter sido considerado, pois a matéria já havia transitado em julgado.

II. Questão em discussão
Verificação da existência ou não de vício no julgado anterior, especialmente quanto à alegada omissão e à suposta majoração indevida dos honorários advocatícios com base em valor já acobertado pela preclusão.

III. Razões de decidir
Não foram identificadas omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. A decisão anterior analisou de forma suficiente os fundamentos jurídicos apresentados. Pretensão do embargante limita-se à rediscussão do mérito, providência incabível nos embargos de declaração. Precedentes do STJ e do TJDFT confirmam que não há obrigação de análise exaustiva de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja adequada e suficiente.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Inadequação da via eleita para reexame do mérito da decisão. Prequestionamento registrado quanto à matéria constitucional e infraconstitucional.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão n. 939704, Processo 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.